Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-39.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGO 305 DO CTB. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CULPABILIDADE DO ACUSADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante como incurso nas penas do art. 305 do CTB, a seis meses de detenção, no regime inicial aberto. O apelante sustenta a ausência de dolo específico, tendo em vista que houve acordo no local, com o acusado se comprometendo a reparar os danos. Pede a reforma da sentença para que seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso III do CPP.
2. Manifestação do Ministério Público (ID 79112739) pelo conhecimento e improvimento do apelo.
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
4. Narra a denúncia que: “No dia 23 de dezembro de 2022 (sexta-feira), por volta das 09h10min, na Avenida Recanto das Emas, Quadra 304, Lote 03, Le Auto Center, Recanto das Emas/DF, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, afastou-se do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal e civil que lhe possa ser atribuída”.
5. Ao contrário do que sustenta, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo TC 983/2019 – Ocorrência 106398/2019-4, da 6a DP, que atesta que o acusado, após colidir com outro veículo, evadiu-se do local, visando a eximir-se da responsabilidade. Frise-se que a declaração da testemunha arrolada e ouvida em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirma a declaração feita na fase policial.
6. Para a configuração do tipo penal inserto no art. 305, do Código de Trânsito, não se faz necessário que o réu seja o responsável pelo acidente, bastando que se evada do local com a intenção de frustrar eventual atribuição de responsabilidade. O bem jurídico tutelado pelo tipo é a administração da justiça, com a consequente apuração dos fatos.
7. Ademais a conduta típica não exige dolo específico, bastando o dolo genérico, consistente na vontade consciente de afastar-se do local do acidente. Revela-se, pois, que é prescindível demonstrar que o agente tinha a intenção concreta de evitar responsabilização, basta que, de forma livre e consciente, deixe o local, criando risco de frustração à persecução penal e aos deveres decorrentes do acidente. Logo, basta a evasão dolosa do local para restar caracterizado o delito.
8. Destarte, é medida que se impõe a condenação do apelante, como incurso nas penas do artigo 305 do Código de Trânsito (Lei 9.503/97).
9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.